Tribunal: TJMT
Processo: 0051337-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051337-34.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA - CPF: 032.750.119-79 (REPRESENTANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 631.046.281-49 (ADVOGADO), VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 08.740.636/0001-81 (EMBARGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), FLAVIA PERUSSO OLIVEIRA - CPF: 032.750.119-79 (REPRESENTANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 631.046.281-49 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (REPRESENTANTE), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 08.740.636/0001-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO – SENTENÇA CASSADA – HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍBEIS – ENTENDIMENTO DO STJ – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso concreto, não são cabíveis honorários recursais, uma vez anulada a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, esta Ação de Oposição por perda superveniente do objeto, tendo sido reaberta a instrução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0051337-34.2014.8.11.0041 – CUIABÁ)

RELATÓRIO

Regina Reverdito Viveiros
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do acórdão proferido no ID 28074995, alegando omissão e obscuridade do julgado.

O apelo interposto pela Embargada
Flávia Perusso Oliveira Melo
foi provido, o que ensejou à cassação da sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Oposição manejada pela Embargada em face da Embargante e da empresa
Vieira de Camargo Comércio de Artigos Esportivos Ltda. – Me
.

Em virtude do êxito no recurso, a Embargante/Apelada foi condenada ao pagamento de honorários recursais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os Aclaratórios se circunscrevem a este ponto.

A Embargante alega que o voto condutor deixou de assinalar qual dispositivo processual lhe dá sustentação, uma vez que a sentença foi anulada, reabrindo-se a instrução, o que afasta tal fixação. Além disso, ressaltou que o ato sentencial foi proferido antes da vigência do atual CPC, de maneira que os honorários recursais devem ser suprimidos do acórdão.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020